Tribunal: TJDFT
Processo: 0721460-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721460-90.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: HIDERALDO DWIGHT LEITAO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Autor, Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A, em face da r. sentença (ID 66864603) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão convertida em Ação Executiva ajuizada em desfavor de Hideraldo Dwight Leitão, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem a resolução do mérito, com fulcro no arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, todos do CPC/15. Após a interposição do recurso, a parte Apelante, devidamente representada por novo patrono constituído nos autos (IDs 68234774, 68234775 e 68234777), noticiou o adimplemento do débito perseguido na execução e requereu a extinção do feito (ID 68622417). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da parte Apelante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO da Apelação, por restar prejudicada em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator